Tribunal: TJBA
Processo: 8003582-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003582-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

AGRAVADO: ADRIANA BRANDAO SANTOS

Advogado(s)
:
MILENA CORREIA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITE DE DESCONTOS EM FOLHA/CONTA CORRENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 2. RECURSO IMPROVIDO.

1.A Lei nº 14.181/2021 introduziu no Código de Defesa do Consumidor normas específicas para proteção de consumidores em situação de superendividamento, assegurando o respeito ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana.

2.A limitação dos descontos mensais decorrentes de contratos bancários a 30% dos rendimentos líquidos da parte autora visa assegurar a sua subsistência, não se tratando de anulação da dívida, mas de medida de reequilíbrio financeiro.

3.A jurisprudência dominante tem admitido a limitação judicial dos descontos, inclusive em contratos de consignado, quando configurada a situação de superendividamento, sem afronta à segurança jurídica ou aos contratos regidos por legislação específica.

4.Mantida a decisão que autorizou o depósito judicial de até 30% da renda líquida da parte agravada e suspendeu os descontos superiores a esse limite.
5.Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003582-80.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante BANCO SAFRA S A e como Agravada ADRIANA BRANDAO SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.